Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0726487-23.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em mandado de segurança (id. 237170090 e declaratórios acolhidos no id. 238488362 dos autos originários n. 0701061-52.2025.8.07.0018) que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do pagamento do adicional de 20% da contribuição destinada ao SENAI, pleiteado pela impetrante, aqui agravante, sob o argumento de que a entidade agravada não deteria competência para fiscalizar e cobrar referida contribuição, nos termos da Lei no 11.457/2007. A agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, pois o SENAI não possuir capacidade tributária ativa para exigir a contribuição adicional, competência essa exclusiva da Receita Federal. Argumenta que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu no EREsp 1.571.933/SC pela nulidade dos atos de fiscalização do SENAI, por ausência de competência legal após a edição da Lei no 11.457/2007. Defende que o periculum in mora “reside no fato de que a Agravante está sendo mensalmente submetidas ao recolhimento da contribuição adicional ao SENAI, mesmo sendo atualmente pacífico o entendimento do STJ de que a entidade não possui competência para arrecadar e cobrar o tributo”. Aduz que o risco é concreto e iminente, pois a continuidade da cobrança por entidade incompetente ensejaria a propositura de ações indevidas, a lavratura de autos de infração e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que implicaria elevado custo de defesa e posicionamento competitivo desfavorável frente a outras empresas do mesmo setor que obtiveram decisões favoráveis em situações análogas. Ressalta que a liminar pretendida é plenamente reversível e visa evitar prejuízos concretos e desnecessários, sendo que, em caso de futura modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.275 do STJ, poderá ser adotado o marco temporal da concessão da liminar como parâmetro, à semelhança do que ocorreu no julgamento do Tema 986. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do adicional de 20% da contribuição ao SENAI, quando exigida diretamente pela entidade, até o julgamento final do mandado de segurança originário, e, ao final, pela reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. No julgamento de embargos de divergência em recurso especial versando sobre a presente matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o SENAI, sob a égide da Lei no 11.457/2007, carece de legitimidade para realizar atos de fiscalização e promover ações de cobrança destinadas à exigência de tributos, especificamente das contribuições que lhe são direcionadas. Vejamos a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAI. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.457/2007. NULIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REJEIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal e são contribuições sociais gerais, enquanto as mais recentes (SEBRAE, APEX-BRASIL, APS e ABDI) têm natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). 2. As contribuições de terceiros são, portanto, tributos, de modo que, em regra, o crédito tributário correspondente somente pode ser constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art. 142 do CTN. 3. Com a entrada em vigor da Lei n. 11.457/2007, por força das disposições contidas especialmente em seus arts. 2o e 3o e por ostentarem os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, cabe tão somente à Secretaria de Receita Federal do Brasil, em regra, proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros. 4. Prevalência do entendimento consagrado no acórdão embargado, no sentido de que é nulo o ato de fiscalização conduzido pelo SENAI na vigência da Lei n. 11.457/2007, que culminou na lavratura de auto de infração destinado à exigência de contribuição adicional. 5. Nos casos de embargos de divergência, não se pode extrair das normas processuais vigentes a tese de eficácia além das partes para o julgado, de modo a ensejar, eventualmente, modulação de efeitos, que, no caso, não deve ser acolhida. 6. Embargos de divergência em recurso especial desprovidos. Modulação de efeitos rejeitada. (EREsp n. 1.571.933/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/3/2024. Sublinhado.) Portanto, prevalece na atual jurisprudência do STJ a ilegitimidade do Senai para promover atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, ainda que se trate de suas próprias contribuições, já que mero destinatário da subvenção econômica, cabendo, por lei, ao ente federal a fiscalização e formalização do processo de cobrança, pela via adequada que, no caso, seria a execução fiscal. Daí, a probabilidade do direito. Todavia, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer indicados, concretamente, pela parte agravante. A valer, cabe ressaltar que a exigibilidade, em si, das contribuições devidas ao agravado é inquestionável, sendo objeto de controvérsia apenas a legitimidade ativa do ente do sistema “S” para promover atos de fiscalização e executar ações de cobrança destinadas à exigência do tributo. Nesse contexto, a mera cobrança não configura periculum in mora, ainda que eventual recusa de pagamento possa acarretar prejuízos à empresa agravante. Isso porque, em primeiro lugar, inexistem elementos que demonstrem cobrança duplicada da mesma obrigação pelo agravado e pela Receita Federal, por exemplo. Em segundo lugar, não há evidências de que a exigibilidade do débito controvertido possa comprometer o regular funcionamento das atividades empresariais da agravante. Por fim, resta incontroversa a capacidade econômica do agravado para reparar eventuais danos decorrentes de cobrança posteriormente reconhecida como indevida. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. 2. Cumprido o item supra, sobressai que o Superior Tribunal de Justiça afetou o EREsp 1.793.915/RJ, o EREsp 1.997.816/RJP e REsp 2.034.824/RJ, todos da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.275: Decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC/2015). Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator